Tribunal: TJMT
Processo: 1017495-28.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017495-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAULO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 255.073.658-30 (EMBARGANTE), MAURO MARCELINO MENDONCA - CPF: 271.410.551-34 (EMBARGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1017495-28.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: SAULO SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MAURO MARCELINO MENDONÇA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
SAULO SANTOS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1000358-65.2020.8.11.0033, na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, ajuizada por
MAURO MARCELINO MENDONÇA
, em que se deferiu liminar possessória.

O embargante diz que
“
traz aos autos elementos suficientes para demonstrar que o Embargado, nunca teve na posse no imóvel, juntado documentos que comprovam sua posse no imóvel deste 2015”.

Defende que
“Há contradição e obscuridade na presente decisão quando para fins de conferir/manter a decisão que conferiu posse ao Autor, ora Embargado, considera o B.O por ele apresentado entendendo que há indícios de posse injusta em 2019, e desconsiderando o início do esbulho no ano de 2015”.

Afirma que
“o art. 561 do CPC, traz em seu rol, quais requisitos que devem ser provados pelo Autor, e estes não foram preenchidos. Já o Embargante traz a tona evidencias que o comprovam na posse anos antes do Embargado registrar seu boletim de ocorrência e ajuizar a presente ação”.

Fala que sua intenção
“com a protocolização destes Embargos de Declaração não é protelatória, mas sim e apenas de tentar aperfeiçoar a decisão mencionada, pois a obscuridade, omissão e contradição ocorridas, devem ser corrigidas, esclarecidas, sanadas, visto que o acórdão, não pronuncia-se de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas no recurso apresentado, manifestando-se sobre todos os argumentos que, podem infirmar a conclusão adotada por este Juízo”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 124623165).

Sem contrarrazões (id. 126078662).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
SAULO SANTOS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1000358-65.2020.8.11.0033, na 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, ajuizada por
MAURO MARCELINO MENDONÇA
, em que se deferiu liminar possessória.

A pretensão da parte embargante não é suficiente a alterar o entendimento de que
“
a área em discussão se trata de mata e é fração ideal da propriedade dos agravados, de modo que imprudente conferir a posse ao agravante, que
não
demonstra sua legítima posse há 03 (três) anos, como alega”, e
de que
“a mera existência do contrato de posse não enseja esbulho. O autor destaca esbulho em menos de ano e dia do ajuizamento da ação, havendo notícia da invasão e retirada de madeira com registro de BO em 08/04/2019 (id. 30997686, processo originário), tendo a ação sido protocolada em 03/04/2020. Assim, não se pode considerar o ano de 2015 como início do esbulho, quando se destaca indício de posse injusta em 2019”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022